Tribunal: TJSP
Processo: 1007560-11.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ISENÇÃO PARA COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO – VISÃO MONOCULAR – ENFERMIDADE CONSIDERADA COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA NOS TERMOS DO ART. 1o DA LEI 14.481/11 – BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONCEDIDO, POR APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA TRIBUTÁRIA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.